Tribunal: TJES
Processo: 5011867-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011867-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMILSON PRESTES DE ARAUJO

APELADO: J. V. S. D. A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo genitor contra sentença que o condenou ao pagamento de alimentos em favor de seus dois filhos menores, no percentual de 25% de seus rendimentos líquidos ou 30% do salário mínimo em caso de desemprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o valor dos alimentos fixados em primeira instância atende ao binômio necessidade-possibilidade, considerando a alegação de incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos alimentos deve ser pautada pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores e dever de ambos os genitores contribuir para o seu sustento.

4. Compete ao alimentante, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a sua incapacidade de arcar com o valor fixado a título de alimentos, não bastando a mera alegação de impossibilidade.

5. Não tendo o genitor apresentado qualquer prova de sua alegada incapacidade financeira, e considerando que as necessidades dos alimentandos são presumidas, a manutenção do percentual fixado em sentença mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O dever de prestar alimentos aos filhos menores decorre do poder familiar, e sua fixação deve observar o binômio necessidade-possibilidade. 2. O ônus de provar a incapacidade para arcar com o valor dos alimentos fixados em juízo é do alimentante, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Na ausência de provas que infirmem a capacidade financeira do genitor, e sendo presumidas as necessidades dos filhos menores, deve ser mantido o valor da pensão alimentícia fixado de forma razoável e proporcional pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227 e art. 229; Código Civil, art. 1.694; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011867-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMILSON PRESTES DE ARAUJO
Advogado do(a) APELANTE: ADAM FLECK ENDRES - RS94023
APELADO: J. V. S. D. A., M. S. D. A.
Advogado do(a) APELADO: KAYRA LIMA DE FREITAS - ES28156

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Jamilson Prestes de Araujo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família de Serra, que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por
João Victor Santana de Araújo e Matheus Santana de Araújo
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de alimentos definitivos no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, em caso de vínculo empregatício, ou 30% (trinta por cento) do salário mínimo, na hipótese de desemprego, além da obrigação de arcar com metade das despesas com medicamentos, uniforme e material escolar

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que o valor fixado a título de alimentos é excessivo e incompatível com sua capacidade financeira, desatendendo ao binômio necessidade-possibilidade;
ii)
que o dever de sustento dos filhos é de ambos os genitores;
iii)
que merece redução a verba alimentar para 15% (quinze por cento) de seus rendimentos ou 20% (vinte por cento) do salário mínimo, bem como pela exclusão da obrigação de custear as despesas extraordinárias.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do presente recurso e passo à análise de seu mérito.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

A controvérsia de mérito cinge-se à análise do valor fixado a título de alimentos definitivos, que o genitor alega ser excessivo e desproporcional à sua capacidade financeira.

Consoante sabido, a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores decorre do poder familiar e encontra fundamento no dever de sustento, criação e educação, consagrado nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, e no artigo 1.694 do Código Civil, devendo a fixação do quantum alimentar reger-se pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, ponderando-se as necessidades dos alimentandos e os recursos da pessoa obrigada.

No caso em tela, as necessidades dos menores são presumidas, decorrendo de suas próprias condições de pessoas em desenvolvimento e englobando despesas com alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer, essenciais para uma vida digna, sendo dever de ambos os genitores contribuir para o seu sustento.

O apelante sustenta, como principal argumento para a redução da obrigação, impossibilidade de arcar com o pensionamento no patamar fixado de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos ou 30% (trinta por cento) do salário mínimo, em caso de desemprego.

Contudo, ao longo da instrução processual, o recorrente não logrou êxito em comprovar a alegada incapacidade financeira.

Conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante, o apelante, apesar de sustentar a impossibilidade de arcar com o valor, "não produziu elementos para comprovar a impossibilidade", ao contrário, as provas constantes do caderno processual demonstram "plena possibilidade de pagar os alimentos fixados provisoriamente" fixado inclusive em patamar superior ao definitivo.

Ademais, quando instadas a produzir novas provas, ambas as partes permaneceram silentes, o que reforça a ausência de elementos que justifiquem a alteração do que foi decidido.

O ônus de demonstrar a incapacidade de suportar o encargo alimentar é de quem alega, ou seja, do alimentante, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual o apelante não se desincumbiu.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ALIMENTOS – MENORES – NECESSIDADE PRESUMIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É dever dos pais dirigir a criação dos filhos, de onde decorre sua obrigação de prestar alimentos em favor destes, sendo presumida a sua necessidade. É o que decorre não apenas do Código Civil, mas da própria Constituição Federal . 2. A quantia imposta atende ao binômio possibilidade e necessidade, sendo certo ainda que o requerido não apresentou prova concreta acerca da impossibilidade de arcar com o referido percentual. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50104186920228080024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Nesse contexto, o percentual fixado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional, pois considera a responsabilidade mútua dos genitores no sustento da prole e estabelece um valor que não se revela exorbitante, sendo condizente com as necessidades presumidas de dois filhos.

A obrigação acessória de custear metade das despesas extraordinárias com medicamentos, material e uniforme escolar também se alinha ao dever de mútua assistência, garantindo que os encargos mais pontuais sejam divididos equitativamente

Diante de todo o exposto, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar a alegada impossibilidade a justificar a redução da verba para patamar inferior ao estabelecido, e considerando que o valor fixado na sentença se mostra equilibrado e atento a todas as nuances do caso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto, estando escorreita a sentença recorrida,
CONHEÇO
do recurso, mas a ele
NEGO PROVIMENTO.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, a verba honorária para 12% (doze por cento) com base no art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.